Tribunal: TJDFT
Processo: 0745590-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745590-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSANA EMILIAO DE ANDRADE IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E S P A C H O Considerando a informação do Distrito Federal de ID 78853348 sobre os trâmites para aquisição do kit e impossibilidade administrativa atual, intime-se a parte impetrante para requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de novembro de 2025 14:23:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador